Tribunal: STJ
Processo: 5016216-95.2019.4.03.6100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
AgInt no RE nos EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2544343 -
SP (2024/0005912-7)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: HIDROVIAS DO BRASIL - CABOTAGEM LTDA
ADVOGADOS
: CAMILA MENDES VIANNA CARDOSO - SP231107
MARIANA DANTAS DE MEDEIROS - DF039535
GABRIEL PENNA ROCHA - RJ181054
JENIFFER ADELAIDE MARQUES PIRES - RJ154647
VICTORIA MOTA SILVEIRA - DF070390
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO.
SUFICIÊNCIA.
TEMA
N.
339
DO
STF.
CONFORMIDADE COM A TESE FIXADA EM
REPERCUSSÃO GERAL. ART. 1.030, I, , DO CPC.
A
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo interno interposto contra decisão que
negou seguimento a recurso extraordinário, sob o
fundamento de que o acórdão recorrido estaria em
conformidade com a tese fixada pelo STF no Tema n.
339 da repercussão geral.
1.2. A parte agravante alegou a inaplicabilidade do
Tema n. 339 ao caso, argumentando que não houve
fundamentação adequada no acórdão recorrido
quanto às matérias suscitadas, o que configuraria
ofensa ao texto constitucional.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A existência de afronta ao art. 93, IX, da
Constituição Federal quando se discute a suficiência
da fundamentação das decisões judiciais, com
aplicabilidade do Tema n. 339 do STF.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O STF, ao tratar do Tema n. 339 da repercussão
geral, firmou a tese de que a Constituição Federal
exige que acórdãos e decisões sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem vinculação à correção
ou abrangência detalhada de todas as alegações das
partes, mas à existência de motivação que permita a
compreensão da solução dada à controvérsia.
3.2. No caso concreto, o acórdão recorrido apresentou
motivação adequada para a solução da controvérsia,
em conformidade com o Tema n. 339, razão pela qual
Documento eletrônico VDA51223794 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 08/10/2025 20:08:40
Publicação no DJEN/CNJ de 13/10/2025. Código de Controle do Documento: a90992db-a1e4-4b12-8138-b2e4bef20efc

é justificada a negativa de seguimento ao recurso
extraordinário nos termos do art. 1.030, I, , do CPC.
a
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça,
em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar
01/10/2025
07/10/2025
provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves,
Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas
Cueva, Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio
de Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Brasília,
.
08 de outubro de 2025
HERMAN BENJAMIN
Presidente
LUIS FELIPE SALOMÃO
Relator/Vice-Presidente do STJ
Documento eletrônico VDA51223794 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 08/10/2025 20:08:40
Publicação no DJEN/CNJ de 13/10/2025. Código de Controle do Documento: a90992db-a1e4-4b12-8138-b2e4bef20efc

AgInt no RE nos EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2544343 -
SP (2024/0005912-7)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: HIDROVIAS DO BRASIL - CABOTAGEM LTDA
ADVOGADOS
: CAMILA MENDES VIANNA CARDOSO - SP231107
MARIANA DANTAS DE MEDEIROS - DF039535
GABRIEL PENNA ROCHA - RJ181054
JENIFFER ADELAIDE MARQUES PIRES - RJ154647
VICTORIA MOTA SILVEIRA - DF070390
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO.
SUFICIÊNCIA.
TEMA
N.
339
DO
STF.
CONFORMIDADE COM A TESE FIXADA EM
REPERCUSSÃO GERAL. ART. 1.030, I, , DO CPC.
A
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo interno interposto contra decisão que
negou seguimento a recurso extraordinário, sob o
fundamento de que o acórdão recorrido estaria em
conformidade com a tese fixada pelo STF no Tema n.
339 da repercussão geral.
1.2. A parte agravante alegou a inaplicabilidade do
Tema n. 339 ao caso, argumentando que não houve
fundamentação adequada no acórdão recorrido
quanto às matérias suscitadas, o que configuraria
ofensa ao texto constitucional.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A existência de afronta ao art. 93, IX, da
Constituição Federal quando se discute a suficiência
da fundamentação das decisões judiciais, com
aplicabilidade do Tema n. 339 do STF.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O STF, ao tratar do Tema n. 339 da repercussão
geral, firmou a tese de que a Constituição Federal
exige que acórdãos e decisões sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem vinculação à correção
ou abrangência detalhada de todas as alegações das
partes, mas à existência de motivação que permita a
compreensão da solução dada à controvérsia.
3.2. No caso concreto, o acórdão recorrido apresentou
motivação adequada para a solução da controvérsia,
em conformidade com o Tema n. 339, razão pela qual
é justificada a negativa de seguimento ao recurso
extraordinário nos termos do art. 1.030, I, , do CPC.
a
Documento eletrônico VDA50855472 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 26/09/2025 11:56:50
Código de Controle do Documento: f9a0cc34-8277-41d5-ab45-f156db1bb678

IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto contra a decisão que negou
1.
seguimento ao recurso extraordinário, assim ementada (fls. 894-896):
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
FUNDAMENTAÇÃO
DO
JULGADO RECORRIDO. SUFICIÊNCIA. TEMA N. 339 DO STF.
CONFORMIDADE COM A TESE FIXADA EM REPERCUSSÃO
GERAL. ART. 1.030, I,
, DO CPC. NEGATIVA DE
A
SEGUIMENTO.
A parte agravante alega a inaplicabilidade do Tema n. 339 do STF ao
presente caso.
Afirma que o acórdão foi omisso sobre a impugnação específica dos
fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial.
Salienta que não houve fundamentação suficiente para a solução da
controvérsia, porquanto o "reconhecimento de dissídio jurisprudencial possui
forte potencial de modificação do desfecho alcançado".
Requer o provimento do agravo para que o recurso extraordinário seja
admitido, com a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal.
Não foram apresentadas contrarrazões (fl. 916).
É o relatório.
VOTO
. No julgamento do paradigma vinculado ao Tema n. 339, o Supremo
2
Tribunal Federal apreciou a seguinte questão:
[...] se decisão que transcreve os fundamentos da decisão
recorrida, sem enfrentar pormenorizadamente as questões
suscitadas nos embargos declaratórios, afronta o princípio da
obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, nos
termos do art. 93, IX, da Constituição Federal.
Na ocasião, firmou-se a seguinte tese vinculante: "O art. 93, IX, da
Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de
cada uma das alegações ou provas."
O respectivo acórdão recebeu a seguinte ementa:
Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em
recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3o e 4o).
2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5o e ao
inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência.
Documento eletrônico VDA50855472 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 26/09/2025 11:56:50
Código de Controle do Documento: f9a0cc34-8277-41d5-ab45-f156db1bb678

3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou
decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem
determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das
alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos
da decisão.
4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão
geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento
ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados
à repercussão geral.
(AI n. 791.292-QO-RG, relator Ministro Gilmar Mendes, Tribunal
Pleno, julgado em
, DJe de
.)
23/6/2010
13/8/2010
Por isso, para que um acórdão ou decisão seja considerado
fundamentado, conforme definido pelo STF, não é necessária a apreciação de
todas as alegações feitas pelas partes, desde que haja motivação considerada
suficiente para a solução da controvérsia.
Nesse contexto, a caracterização de ofensa ao art. 93, IX, da
Constituição Federal não está relacionada ao acerto atribuído ao julgado, ainda
que a parte recorrente considere sucinta ou incompleta a análise das alegações
recursais.
No caso, conforme consignado na decisão agravada, foram
declinados, de forma satisfatória, os motivos da compreensão adotada no
acórdão objeto do recurso extraordinário, como se observa do seguinte trecho
do referido julgado (fls. 831-832):
No caso, o juízo de prelibação negativo proferido pelo
Tribunal de origem, ao inadmitir o recurso especial, apoiou-
se: (i) na ausência de violação do art. 1.022 do CPC/2015;
(ii) no óbice da Súmula 283; e (iii) na falta de demonstração
da divergência jurisprudencial.
Nas razões do agravo em recurso especial, a parte
agravante não combateu de forma clara e específica os
dois últimos fundamentos, pois teceu argumentação
genérica, em evidente desrespeito ao princípio da
dialeticidade.
É o que se extrai do seguinte trecho da referida peça
recursal (e- STJ fl. 746):
22. Inicialmente, merece destaque que não há que se
cogitar que a demurrage seja classificada como lucro
cessante, uma vez que não representa acréscimo
patrimonial. Com efeito, a indenização recebida à tal título,
configura-se como recomposição de uma perda financeira,
o que afasta qualquer alegação no sentido de que seria
receita nova ou, por conseguinte, tributável a título de PIS
e COFINS, conforme a jurisprudência dos Tribunais
Superiores. 23. Daí, chega-se à conclusão de que do
recurso
especial
está
devidamente
arguido
e
fundamentado.
Documento eletrônico VDA50855472 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 26/09/2025 11:56:50
Código de Controle do Documento: f9a0cc34-8277-41d5-ab45-f156db1bb678

24. Ademais, o recurso especial também deve ser admitido
sob o ângulo da existência de divergência jurisprudencial.
Uma vez esclarecido que o apelo se encontra devidamente
fundamentado, não há qualquer óbice para o exame dessa
alegação. 25. Assim, passa-se à ratificação dos requisitos
relativos ao conhecimento do recurso especial nesse E.
STJ, mas que foram indevidamente afastados pela decisão
agravada.
Assim, mostra-se inafastável o desprovimento do presente
agravo interno.
Do mesmo modo, foi devidamente motivada a rejeição dos embargos
de declaração (fl. 860):
De toda sorte, cumpre chamar atenção para o fato de que o
recurso especial sequer chegou a ser examinado, em razão do
não conhecimento do agravo, motivo pelo qual deve ser
afastada a alegada omissão em relação à falta de exame do
dissídio de teses apontado no apelo nobre, sendo claro que a
argumentação recursal não guarda pertinência com o que foi
decidido no acórdão embargado.
Verifica-se, portanto, que foram suficientemente apresentadas as
razões pelas quais não estão preenchidos os requisitos de admissibilidade do
recurso dirigido ao STJ, não tendo sido examinada a matéria de fundo, motivo
pelo qual é inviável o exame das questões relacionadas ao mérito recursal e ao
acerto da aplicação de óbices processuais por esta Corte.
Com efeito, demonstrada a realização da prestação jurisdicional
constitucionalmente adequada, ainda quando não se concorde com a solução
dada à causa, afigura-se inviável o prosseguimento do recurso extraordinário,
pois o provimento recorrido encontra-se em sintonia com a tese fixada no Tema
n. 339 do STF.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
3.

Advirto que a oposição de embargos de declaração com intuito
manifestamente protelatório poderá ser sancionada com a multa prevista no art.
1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.
É como voto.
Documento eletrônico VDA50855472 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 26/09/2025 11:56:50
Código de Controle do Documento: f9a0cc34-8277-41d5-ab45-f156db1bb678

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
AgInt no RE nos EDcl no AgInt no AREsp 2.544.343 / SP
Número Registro: 2024/0005912-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50162169520194036100
Sessão Virtual de
a
01/10/2025
07/10/2025
Relator do AgInt no RE nos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. .

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : HIDROVIAS DO BRASIL - CABOTAGEM LTDA
ADVOGADOS : CAMILA MENDES VIANNA CARDOSO - SP231107
MARIANA DANTAS DE MEDEIROS - DF039535
GABRIEL PENNA ROCHA - RJ181054
JENIFFER ADELAIDE MARQUES PIRES - RJ154647
VICTORIA MOTA SILVEIRA - DF070390
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - CONTRIBUIÇÕES - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS -
COFINS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : HIDROVIAS DO BRASIL - CABOTAGEM LTDA
ADVOGADOS : CAMILA MENDES VIANNA CARDOSO - SP231107
MARIANA DANTAS DE MEDEIROS - DF039535
GABRIEL PENNA ROCHA - RJ181054
Documento eletrônico VDA51210366 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 08/10/2025 00:42:32
Código de Controle do Documento: 39152a09-25e6-4965-8537-4f7769905ffa

JENIFFER ADELAIDE MARQUES PIRES - RJ154647
VICTORIA MOTA SILVEIRA - DF070390
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
01/10/2025
07/10/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo,
Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis
Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria
Thereza de Assis Moura e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.

Brasília, 07 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51210366 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 08/10/2025 00:42:32
Código de Controle do Documento: 39152a09-25e6-4965-8537-4f7769905ffa